Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO EM SEDE RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO.
1. Se a gratuidade de justiça é deferida quando da prolação da sentença, a ausência de impugnação da parte contrária na réplica não gera a preclusão, podendo a matéria ser decidida em sede recursal. Logo, a reapreciação dessa matéria pode ocorrer em sede recursal, porquanto não atingida pela preclusão.
2. Os elementos probatórios dos autos revelam a inexistência da alegada hipossuficiência econômica formulada pelo agravante.
3. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do réu/apelado e de sua família, a revogação do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
4. No caso concreto, a fixação dos honorários sucumbenciais, se fixados em razão do valor da causa, resultaria valor irrisório (R$ 100,00), por isso deve ser aplicado por critério de equidade (art. 85, §8o, do CPC).
5. Rejeitou-se a preliminar. Deu-se parcial provimento ao apelo.